Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-22.2026.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-22.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO NUNES RODRIGUES - CPF: 062.350.481-22 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), LESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.099.685/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA COM PROCESSO PRINCIPAL EM CURSO. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação cautelar de arresto proposta para garantir futura execução em demanda indenizatória já em curso, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação cautelar autônoma, quando já existente processo principal em trâmite, configura inadequação da via procedimental apta a ensejar a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 suprimiu a autonomia do processo cautelar, inserindo a tutela cautelar no regime das tutelas provisórias, a serem requeridas em caráter antecedente ou incidental, conforme art. 294, p.u., do CPC.

A existência de processo principal em curso impõe a formulação do pedido cautelar de forma incidental nos próprios autos, sendo inadequado o manejo de ação autônoma, por comprometer a lógica procedimental e a economia processual.

A inadequação da via eleita evidencia a ausência de interesse processual na modalidade adequação, não se tratando de formalismo excessivo, mas de observância à sistemática processual vigente.

A extinção do feito não acarreta prejuízo ao direito material, pois o pedido pode ser reiterado nos autos principais, preservando-se a utilidade da tutela jurisdicional e evitando-se fragmentação processual e risco de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência, quando existente processo principal em curso, deve ser requerida de forma incidental nos próprios autos, sendo inadequado o ajuizamento de ação cautelar autônoma. 2. O manejo de via processual inadequada caracteriza ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gustavo Ribeiro Nunes Rodrigues em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação cautelar de arresto que move em face de Leste Transportes Ltda – ME, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita, bem como ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da justiça gratuita deferido na própria decisão.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em excessivo formalismo ao extinguir o feito sob o argumento de que a tutela cautelar deveria ter sido formulada incidentalmente nos autos da ação principal, ignorando que a peça exordial requereu expressamente a distribuição por dependência e o apensamento ao processo indenizatório já em trâmite. Segue defendendo, ainda, que a conduta do juízo de origem afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, uma vez que a via eleita cumpriu a finalidade de submeter a pretensão ao juízo prevento, inexistindo óbice ao aproveitamento do pedido. Ressalta a gravidade do caso concreto, que envolve vítima de acidente de trânsito com amputação de membro inferior e invalidez permanente, asseverando o risco de frustração do resultado útil do processo ante a inexistência de garantias patrimoniais ou securitárias da empresa recorrida.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular processamento da medida cautelar, com a consequente apreciação do pedido liminar de arresto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gustavo Ribeiro Nunes Rodrigues move ação cautelar de arresto em desfavor de Leste Transportes Ltda – ME, objetivando a constrição imediata de bens da requerida, notadamente via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com o intuito de garantir a utilidade de futura execução em ação indenizatória conexa (autos no 1022819-82.2024.8.11.0003).

Alega, em apertada síntese que foi vítima de grave acidente de trânsito em 11 de julho de 2024, que resultou na amputação transtibial de sua perna direita e em incapacidade laborativa permanente. Sustenta a probabilidade do seu direito com base na responsabilidade objetiva do empregador e o perigo de dano consubstanciado no elevado valor de eventual condenação, aliado ao risco de esvaziamento patrimonial da ré, que não possui seguro de responsabilidade civil ou qualquer garantia idônea averbada nos autos principais.

Após o exame da petição inicial, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que, uma vez já em trâmite a ação indenizatória principal, a tutela cautelar deveria ter sido veiculada obrigatoriamente por meio de petição incidental nos próprios autos daquela demanda, e não por processo autônomo, o que configuraria falta de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão recorrida se pauta em formalismo excessivo e viola frontalmente os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Defende que a distribuição por dependência e o pedido de apensamento garantem a conexão instrumental entre as causas e que eventual equívoco na técnica procedimental deveria ensejar o aproveitamento ou a adequação do pedido, jamais a extinção prematura do feito, especialmente diante da urgência decorrente da gravidade das lesões sofridas e do risco de insolvência da empresa recorrida.

O cerne da questão submetida a esta Corte reside em verificar se o ajuizamento de uma ação cautelar autônoma, quando já pendente processo principal, configura inadequação da via procedimental apta a ensejar a extinção do feito por falta de interesse de agir, à luz da sistemática instituída pelo Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o ordenamento jurídico brasileiro abandonou a figura do processo cautelar autônomo outrora previsto no diploma de 1973, de modo que, a tutela cautelar passou a integrar o gênero das tutelas provisórias, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme dispõe o artigo 294, parágrafo único, do referido diploma. A propósito:

“[...]Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar
ou antecipada
, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental
.[...]”.

Sob essa nova perspectiva, a tutela cautelar requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas e, fundamentalmente, deve ser formulada por meio de simples petição nos autos em que se discute o direito principal.

No caso vertente, o próprio apelante confessa em sua exordial que a ação indenizatória principal já se encontra saneada e em fase de instrução. Essa circunstância atrai a incidência imediata da regra da incidentalidade.

Andou bem o juízo sentenciante ao consignar:

“[...]De acordo com o art. 294, parágrafo único, do CPC, a tutela provisória de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O procedimento para a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no art. 305 do CPC, é reservado estritamente para as hipóteses em que a urgência é contemporânea à propositura da ação, ou seja, quando o pedido principal ainda não foi formulado.

No caso em tela, o próprio Autor confessa que a ação indenizatória principal (autos no 1022819-82.2024.8.11.0003) já tramita perante este Juízo e está, inclusive, em fase de instrução. A existência de causa pendente impõe que qualquer pedido de tutela provisória (seja ela cautelar ou antecipada) deva ser formulado de forma incidental nos próprios autos do processo principal.

Ressalte-se que a tutela provisória requerida em caráter incidental possui a vantagem legal de independer do pagamento de custas, conforme preceitua o art. 295 do CPC.

Dessa forma, o ajuizamento de uma ação cautelar autônoma quando já existe processo principal em curso configura falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, uma vez que o provimento jurisdicional deveria ter sido buscado mediante simples petição incidental no feito já existente
.[...]”.
(id. 352246357).

O interesse processual é condição da ação composta pelo binômio necessidade e adequação. A adequação refere-se à escolha do meio processual correto para a obtenção do provimento desejado.

No caso dos autos, o ajuizamento de uma "Ação Cautelar de Arresto" em apartado, sob a égide do CPC/2015, quando a urgência não é antecedente à lide principal, constitui erro de procedimento que compromete a economia processual. Diferentemente do que sustenta o recorrente, não se trata de formalismo excessivo, mas de obediência à estrutura lógica do código, que extinguiu a autonomia do processo cautelar para as situações como essa.

A jurisprudência pátria caminha nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - PROCESSO AUTÔNOMO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - A tutela de urgência incidental pode ser apresentada em qualquer momento do processo, não, todavia, em feito autônomo, por inadequação da via eleita.”.
(TJMG, Apelação Cível: 50035721920218130287, 21a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18.09.2024 - grifei).

“Agravo interno – Os agravantes argumentam que o pedido de tutela provisória de urgência, de acordo com os arts. 295 a 302, do CPC, tem lugar em ação autônoma – Sem razão, contudo –
O requerimento de tutela provisória incidental (cautelar ou antecipada) deve ser apresentado nos autos do processo em que formulado o pedido de tutela satisfativa
– Doutrina especializada - A
apresentação do requerimento, em ação autônoma, evidencia a inadequação de via eleita, e impede o conhecimento do pedido, pela falta de interesse processual (adequação), nos autos do incidente indevidamente criado – Para correção do defeito, basta a apresentação do pedido nos autos em que formulado o pedido principal.
Decisão agravada mantida – Agravo interno desprovido.”.
(TJSP, Agravo Interno Cível 2282358-67.2024.8.26.0000, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 31.10.2024 - grifei).

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO INCIDENTAL DE
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUTOS APARTADOS. PEDIDO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDO NO BOJO DA AÇÃO PRINCIPAL.
DESPACHO QUE DETERMINA O JULGAMENTO CONJUNTO COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ERROS OU ABUSOS PASSÍVEIS DE EMENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 353 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTS. 294 E 295 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1.
O despacho vergastado não revela a existência de erro, abuso ou paralisação injustificada do feito pela douta Magistrada, haja vista que, pela atual processualística civil, a tutela provisória de urgência cautelar, em caráter incidental, deve ser manejada nos mesmos Autos da ação principal.
[...]”.
(TJPR, Correição Parcial, 0009258-76.2024.8.16.0000, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 11.11.2024 - grifei).

Nesse passo, é imperioso registrar que a extinção do processo sem resolução de mérito, neste cenário, não gera prejuízo irreparável ao direito material do autor, uma vez que o apelante pode, a qualquer momento e independentemente do trânsito em julgado desta decisão, formular o mesmo pedido de arresto, com os mesmos fundamentos, diretamente nos autos da ação indenizatória principal.

Demais disso, manter o processamento de uma ação cautelar apartada geraria uma desordem processual, com a necessidade de citações distintas, prazos duplicados e o risco de decisões conflitantes, indo de encontro ao princípio da segurança jurídica e celeridade processual.

Assim, o ajuizamento de ação cautelar autônoma para buscar a concessão de tutela de urgência cautelar em ação em curso mostra-se inadequado, carecendo a parte de interesse de agir na modalidade adequação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026